Tribunal: CARF
Processo: 10850.720693/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720693/2011-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.446 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
APOLO INFORMATICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique
se houve a liquidação do débito de no 369142314, indicado no Termo de Indeferimento (fls. 10 a
12), consoante afirma a recorrente e perante a documentação juntada. Se necessário que proceda
a outras verificações, que entender necessárias, para concluir sobre a existência (ou não) de
impedimento à opção pelo Simples Nacional no ano-calendário de 2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-53.643 - 1a Turma da
DRJ/SP1, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TI), relativo ao
ano de 2011, face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa (fl.10).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
parcelado ou pago os débitos listados.
A DRJ julgou improcedente a MI porquanto, em síntese do necessário alega que
os débitos, listados no TI, foram pagos todos antes do último dia útil do mês de janeiro de 2011,
e que:
A dar fé a ditos recolhimentos, está a circunstância de o Interessado, repetindo o
expediente junto ao Portal do Simples Nacional, agora em janeiro/2012, ter mais uma vez
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720693/2011-64
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720693/2011-64

negada a sua pretensão, mas não com base naqueles débitos antes destacados pela DRF de
origem, com exceção de um deles: o de no 369142314 (documentos juntados). Conforme
documento de fl. 140, um tal débito fora levado à inscrição em Dívida Ativa em
24/09/2010, o que, certamente, por conta de encargos legais próprios da inscrição, altera
(para mais) a sua expressão numerária. Por isso, recolhimentos afetos a tal débito (de no
369142314), mas realizados em 21/12/2010 e 28/12/2010 (como assenta o Interessado),
não foram mais suficientes à sua extinção. Conclusão, o Contribuinte não venceu o óbice
do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, até a data limite aqui
referenciada.
Cientificada em 15/01/2014 (fl. 210), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 14/02/2014 (fl. 202).
Em seu RV, a recorrente reclama ter havido um equívoco, por parte do auditor,
que não teria examinado toda a documentação anexada. Especificamente, em relação ao débito
apontado pela DRJ, o de número 369142314, afirma que:
O débito de n° 36.914.231-4, conforme demonstra o Documento denominado
Débito Confessado em GFIP (DCG), emitido dia 20/01/2011 junto ao site
(HTTP://www3.dataprev.aov.br), anexo (doc.050 ao processo em epígrafe), refere-se à
contribuição previdenciária da competência 01/2010. Todavia a importância originária
exigida no total de R$ 9.822,90 (nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa
centavos) foi devidamente liquidada nos dias 21/12/2010 e 28/12/2010, conforme cópias
das GPS em anexo (doc.051 ao processo em epígrafe), inclusive com recolhimento à
maior de R$ 5.166,62 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
pois somados os dois recolhimentos temos recolhido total à titulo de INSS, R$ 14.989,52
(quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
Portanto não devem ser objeto de impedimento ao enquadramento da requerente -
comprovantes novamente juntados à estas razões de recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos para
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O que restou deste processo, na realidade, foi, única e exclusivamente, se houve
ou não a liquidação do débito de n° 36.914.231-4. A recorrente afirma que sim e apresenta os
comprovantes de recolhimento, conforme antes relatado
Já a DRJ afirma que:
Conforme documento de fl. 140, um tal débito fora levado à inscrição em Dívida
Ativa em 24/09/2010, o que, certamente, por conta de encargos legais próprios da
inscrição, altera (para mais) a sua expressão numerária. Por isso, recolhimentos afetos a
tal débito (de no 369142314), mas realizados em 21/12/2010 e 28/12/2010 (como assenta
o Interessado), não foram mais suficientes à sua extinção. Conclusão, o Contribuinte não
venceu o óbice do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, até a data
limite aqui referenciada.
Com a devida vênia, a DRJ, na minha opinião, não foi convincente em sua
conclusão, seria bem possível pedir uma diligência para verificar se os valores recolhidos teriam
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720693/2011-64

sido ou não suficiente para liquidar o débito em discussão e não apenas supor. Aliás, não me
parece que o documento de fl 140 se refira ao débito em discussão.
Portanto, proponho que o julgamento do Recurso seja convertido em diligência, à
Unidade de Origem, para que esta verifique se houve a liquidação do débito no 369142314,
consoante afirma a recorrente e perante a documentação juntada. Se necessário que proceda a
outras verificações, que entender necessárias, para concluir sobre a existência (ou não) de
impedimento à opção pelo Simples Nacional no ano-calendário de 2011.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito da
recorrente (ou não) ao deferimento da opção pelo Simples Nacional e cientificar o sujeito
passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias,
conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital